Tribunal: TJES
Processo: 5000136-89.2019.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-89.2019.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS GONCALVES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000136-89.2019.8.08.0019

RECORRENTE: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RECORRIDO: MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO FRITOLI ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MOTORISTA DE COLETIVO QUE PAROU EM LOCAL ERMO. RISCO À INTEGRIDADE DA PASSAGEIRA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES
em face da
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A,
aduzindo a requerente que adquiriu bilhete rodoviário para viagem de Ecoporanga x Barra de São Francisco, na data de 21/02/2019. Destaca, no entanto, que o motorista não cumpriu sua parada no local correto, desembarcando em local ermo na rodovia. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 7483125), a requerida informa que é de responsabilidade dos passageiros verificar seu local de desembarque, sendo culpa exclusiva da consumidora o ocorrido.

A sentença (ID 7483486) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC para:

a) CONDENAR a Requerida a pagar a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta data, por ser atual a quantia fixada (Súmula 362 do STJ)”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7483488), reiterando que os fatos narrados são meros aborrecimentos do cotidiano, pleiteando a redução do
quantum
indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7483493), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

Coaduno do mesmo entendimento do magistrado de piso. Ficou comprovado nos autos, principalmente pela oitiva de testemunhas (ID 7483485), que a autora foi deixada em local ermo pelo motorista do coletivo que realizava o trajeto Ecoporanga x Barra de São Francisco, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, causando risco à sua integridade física/moral.

No tocante à indenização por danos morais, estamos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)